Tribunal: STF
Processo: ARE 665029
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CORREÇÃO MONETÉRIA. JUROS DE MORA. A admissibilidade de recurso de revista, em fase de execução, nos termos do § 2º do artigo 896 da CLT e da Súmula nº 266 do TST, depende de demonstração inequívoca de ofensa direta e literal a preceito constitucional. Inócua, assim, a alegação de divergência jurisprudencial e de violação de dispositivo infraconstitucional. Ademais, é inovatória a arguição, na minuta de agravo de instrumento, de violação dos arts. 5º, II e LIV, e 37 da Constituição Federal.



    ERRO DE CÁLCULO. Não há como se constatar violação direta e literal do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ante a ausência de prequestionamento. Isso porque a Corte Regional deixou de apreciar o mérito relativo ao erro de cálculo, em razão da preclusão, tendo em vista a inexistência de impugnação prévia por parte do agravante. Agravo de instrumento a que se nega provimento”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.